Tribunal: STJ
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2008605 - DF(2022/0113938-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: ZELINDA DA SILVA COELHO LIMA
OUTRO NOME
: ZENILDA DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA
DO
89/1
SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA DA SILVA ARAUJO - DF033936
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO
IRREGULAR - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
1
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
. Embargos de declaração rejeitados.
3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a2c97ab6-e38c-441b-9cee-a104d1b5339c

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a2c97ab6-e38c-441b-9cee-a104d1b5339c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2008605 - DF(2022/0113938-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: ZELINDA DA SILVA COELHO LIMA
OUTRO NOME
: ZENILDA DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA
DO
89/1
SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA DA SILVA ARAUJO - DF033936
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO
IRREGULAR - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
1
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
. Embargos de declaração rejeitados.
3

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por ZELINDA DA SILVA
, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte, assim ementado:
COELHO LIMA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONDOMÍNIO IRREGULAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA
1. A ausência de impugnação ao fundamento adotado pelo acórdão recorrido
que, por si só, é capaz de manter o entendimento então firmado, atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
2. No caso, como o fato gerador da cobrança diz respeito a loteamento fechado,
constituído na forma da
não há falar em aplicação da tese
Lei n. 6.766/1979,
Documento eletrônico VDA55285872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 4dbf6049-10ad-47e3-a4ea-39b9413fec71

firmada no precedente (
- Tema n. 882), restrita aos
REsp 1.439.163/SP
condomínios de fato, em que se firmou a seguinte tese: "As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram" (AgInt no
Relator
REsp n. 1.920.235/DF,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
.
4/10/2021)
3. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls.
e-STJ), a parte embargante
765/777,
sustenta que a decisão colegiada "pautou-se em falsa premissa fática ao considerar se
tratava de fato gerador de cobrança de loteamento fechado, constituído na forma da
uma vez que loteamento onde a associação de moradores foi
Lei n. 6.766/1979,
constituída fica em área pública, jamais podendo o seu ato constitutivo firmado antes
do advento da
ser registrado na matrícula atinente ao loteamento
Lei no 13.465/2017,
no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao
(fl. 773, e-STJ).
ato"
Sem impugnação (fl. 781, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não demonstram a
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
. Consoante preceitua o artigo 1.022 do
os embargos de
1
CPC/15,
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§ 3o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do
§ 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se
art. 1.021,
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os
mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum
fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016)
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1397216/SP,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
DJe
20/02/2018,
27/02/2018)
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
Documento eletrônico VDA55285872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 4dbf6049-10ad-47e3-a4ea-39b9413fec71

admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
Com efeito, assim restou delineado com relação ao ponto alegadamente
questionado da decisão embargada:
Ademais, foi afastada a aplicação do Tema Repetitivo n.
2.
882/STJ, por se
tratar de condomínios de fato instituídos em áreas comuns, que sofreram
parcelamentos irregulares do solo (e-STJ fl.
):
571/572
Por fim, ao caso em tela, verifica-se a inaplicabilidade da tese firmada pelo
STJ, no julgamento do
submetido ao rito dos
REsp n. 1.280.871/SP,
recursos repetitivos (Tema 882), em razão de, conforme consignado
pelo Juízo a quo, esta tese aplicar-se a associação de moradores de
bairro aberto, enquanto a Apelada tem como objeto de sua
constituição a proteção dos interesses dos possuidores e/ou
proprietários de um bem imóvel específico, conforme atestam as
fotografias juntadas aos autos, o termo de cessão de direitos
possessórios e o estatuto desta parte processual.
(...)
Desta forma, é despiciendo o fato do bem imóvel em comento localizar-
se próximo a via pública, servida dos serviços públicos de
iluminação, coleta de lixo, transporte coletivo, comércio local etc.
Nesse contexto, considerando a condição de associada da Apelante,
deve ela submeter-se à forma de pagamento das taxas destinadas
aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de
moradores que administra a área comum do imóvel em composse,
conforme fixado em assembleia da associação.
Mutatis mutandis, como se pode considerar a convenção dos condomínios
como norma de regência, o documento que prevê a forma como serão
tomadas as decisões relacionadas à prestação dos serviços oferecidos aos
condôminos, bem como as relacionadas à forma de pagamento das tarifas
ora em discussão, assim, verifica-se que o Estatuto de uma associação
deve ser respeitado e cumprido pelos associados, pois representa a lei
interna deste tipo de pessoa jurídica.
Desta feita, verifica-se ser incontroverso a existência de vínculo associativo
entre a Apelante e a Apelada, bem como a inadimplência daquela parte
processual para com esta. Isso porque, o documento de ID 18735339,
pag. 12 descreve pormenorizadamente as contribuições associativas
inadimplidas –
a
assim como identifica a possuidora e a
04/2017
03/2019,
unidade em referência. Nesse sentido, conquanto a Apelante sustente que,
somente, ficou inadimplente, a partir de
não se desincumbe
28/03/2018,
deste ônus probatório, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
Com efeito, à míngua de provas para desconstituir os fundamentos
erigidos pelo Juízo a quo e atestar o adimplemento das “tarifas
condominiais” exigidas nesta demanda, mantém-se a sentença recorrida.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
pacífica ao afirmar que a tese firmada no precedente REsp n. 1.439.163/SP
(Tema n.
) não se aplica à cobrança de taxas cujo fato gerador diz
882/STJ
respeito a loteamento fechado, constituído na forma da Lei n. 6.766/1979.
[...]
Portanto, considerando que o caso julgado não se aplica à tese firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos (
, deve ser mantido o
REsp n. 1.439.163/SP)
inteiro teor da decisão do Tribunal de origem. [grifos acrescidos]
Documento eletrônico VDA55285872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 4dbf6049-10ad-47e3-a4ea-39b9413fec71

Dos excertos acima destacados, observa-se que a instância de origem
deixou consignada a circunstância fática de a associação ora recorrida ter por "objeto
de sua constituição a proteção dos interesses dos possuidores
proprietários de
e/ou
, de maneira a tornar inaplicável o
um bem imóvel específico"
Tema 882/STJ.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum embargado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:19
Código de Controle do Documento: 4dbf6049-10ad-47e3-a4ea-39b9413fec71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.008.605 / DF
Número Registro: 2022/0113938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07032483720198070020 7032483720198070020
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZELINDA DA SILVA COELHO LIMA
OUTRO NOME : ZENILDA DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA
DO
89/1
SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA DA SILVA ARAUJO - DF033936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZELINDA DA SILVA COELHO LIMA
OUTRO NOME : ZENILDA DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA
DO
89/1
Documento eletrônico VDA55530032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:11
Código de Controle do Documento: 184673ba-7374-421e-bdf7-0dee601b0a6a

SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: PATRICIA DA SILVA ARAUJO - DF033936
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:11
Código de Controle do Documento: 184673ba-7374-421e-bdf7-0dee601b0a6a